Tribunal: TJDFT
Processo: 0732128-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732128-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AULUS CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Aulus Carvalho de Oliveira contra a decisão de indeferimento de tutela de urgência nos autos n.o 0729457-90.2025.8.07.0001 (2a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) de suspensão dos descontos realizados pela instituição bancária (BRB) na conta corrente da agravante. Este Relatorial indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal (id 74778347). A agravante requer a desistência do recurso (id 75447235). Não foram apresentadas contrarrazões. Dessa forma, homologo a desistência do agravo de instrumento para que produza seus efeitos leais e jurídicos. (Código de Processo Civil, artigo 998 c/c 932, III). Comunique-se ao Juízo originário. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator